Tribunal: TJES
Processo: 5003354-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003354-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON MARIANO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso material, com incidência da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, parte final, do CP. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da ação penal, em razão da custódia iniciada em 8/12/2024, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A configuração do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão exige demonstração de mora irrazoável decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferida pela simples soma aritmética dos prazos processuais.
2.
O processo apresenta tramitação regular e contínua, com recebimento da denúncia em 8/1/2025, prolação da decisão de pronúncia em 11/7/2025, reavaliação da custódia cautelar em 14/3/2026 e designação da sessão do Tribunal do Júri para 25/6/2026.
3.
A decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.
4.
A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena futura não pode ser acolhida em habeas corpus, por depender de juízo antecipado acerca da condenação, da dosimetria da pena e do regime de cumprimento.
5.
A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, pois decorre da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, e não do reconhecimento antecipado da culpabilidade.
6.
A periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato justifica a manutenção da segregação cautelar e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
7.
O decreto prisional apresenta fundamentação idônea e suficiente, inexistindo ilegalidade apta a ensejar sua revogação.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 121, § 4º, parte final. STJ, Súmula nº 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003354-41.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WANDERSON MARIANO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DE BAIXO GUANDU

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON MARIANO DA SILVA
, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio, qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP - 2x - concurso material),
com causa de aumento prevista no § 4º, parte final do art. 121 do CP (maior de sessenta anos)
,
contra ato coator praticado pelo Juiz de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU - TRIBUNAL DO JÚRI.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para encerramento da instrução processual, visto que se encontra preso desde
8/12/2024.

Aduz mais, que a segregação é medida excessiva e
desproporcional,
razões pelas quais requer o relaxamento da prisão e expedição de
alvará de soltura.

Alternativamente, postula pela substituição da prisão por
cautelares diversas
(Id. 18385771).

S
obre os fatos
,
colhe-se dos autos que, na noite de 8/12/2024, na Rua Osvaldo Cruz, bairro Mauá, município de Baixo Guandu/ES, o ora paciente, mediante golpes de arma branca, ceifou as vidas de Valdemar Capiche e Sonelly Corteletti Corra Pimenta.

Ao ser questionado, o paciente declarou que as vítimas o teriam destratado, enquanto o grupo consumia bebidas alcoólicas em um bar, fato que motivou o ataque.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão defensiva.

A defesa afirma que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para o encerramento da ação penal.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise, consta que a inicial acusatória foi recebida em
8/1/2025;
a pronúncia foi proferida em
11/7/2025
e, e
m
14/3/2026,

o Juiz de Direito
reapreciou e reafirmou a necessidade da segregação cautelar, ao tempo que designou a Sessão do Júri para
25/6/2026
.

Em tal panorama, não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo, mas sim, que a ação penal está em constante movimentação.

A propósito, à luz da Súmula nº 21 do STJ,
“
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Também não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será sancionado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado.

Destaco que a prisão processual não é incompatível com a
presunção de inocência
, tampouco impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

E consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis, não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a periculosidade do agente revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
2
.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19503608),
DENEGO A ORDEM
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.